Tribunal: STF
Processo: ADI 7299
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 62, INCISOS II e III, E 71, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR N. 65, DE 16 DE JANEIRO DE 2003, DO ESTADO DE MINAS GERAIS (LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS). CRITÉRIOS DE DESEMPATE PARA A PROMOÇÃO DOS MEMBROS DA CARREIRA FIXADOS NO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL E TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO GERAL. INCOMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DA NORMA IMPUGNADA COM A LEI ORGÂNICA NACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CRITÉRIOS ALHEIOS AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DISTINÇÃO DE BRASILEIROS ENTRE SI. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, COM EFICÁCIA EX NUNC. 



    1. A Defensoria Pública é instituição permanente do Estado Democrático de Direito, de natureza essencial à Justiça. Seu nascedouro pode ser vinculado à ampliação do acesso à tutela jurisdicional, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados. As normas sobre a carreira de defensores e defensoras públicas devem ser interpretadas conforme essa arquitetura institucional, definida na Constituição de 1988.



    2. Decorre de norma constitucional expressa a implantação desse órgão essencial à Justiça no âmbito da União, do Distrito Federal e dos Estados. 



    3. As Defensorias Públicas dos Estados são disciplinadas pelas normas gerais advindas da Lei Orgânica nacional, além de lei própria, que prevê as normas específicas e organiza os órgãos de assistência jurídica em âmbito estadual (art. 61, § 1º, II, “d”, da CF). Um ente não pode fazer incursão na competência do outro, sob pena de inconstitucionalidade.



    4. A Constituição da República prevê um condomínio legislativo quanto ao regime jurídico da carreira da Defensoria Pública. Por isso, a lei que define as normas gerais, de competência da União, deve consistir em uma moldura legislativa aplicável às Defensorias Públicas da União, do Distrito Federal e Territórios e dos Estados. A lei estadual, por sua vez, deve suplementá-las, preenchendo eventuais lacunas da lei federal e adaptando-a às peculiaridades locais. 



    5. A Lei Complementar Estadual n. 65/2003 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Minas Gerais) incorre em vício formal de inconstitucionalidade, por prever critérios de desempate para a promoção por antiguidade que não encontram respaldo na Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública. Precedentes.



    6. Os critérios para desempate na promoção funcional e remoção voluntária, previstos na Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, relacionados ao maior tempo de serviço público estadual e ao maior tempo de serviço público em geral, são estranhos ao desempenho da função institucional, razão pela qual são inválidos. 



    7. Privilegiar na carreira aquele que possui maior tempo no serviço pública estadual viola o princípio da isonomia, diferenciando membros da carreira pelo simples fato de terem desempenhado serviço público para determinado ente federativo. Além disso, a diferenciação em razão do ente federativo para o qual se prestou serviços ofende a vedação de criação de distinções entre brasileiros, prevista no artigo 19, inciso III, da Constituição.



    8. O tratamento diferenciado na carreira de Defensor Público, para fins de promoção e remoção, de quem exerceu atividade pública pregressa em qualquer ente federativo, prestigiando fatores alheios à carreira na instituição, não se mostra razoável. Por isso, a Lei Complementar Estadual n. 65/2003 é materialmente inconstitucional, por ofensa à igualdade, prevista no artigo 5º, caput, da Constituição.  Precedentes. 



    9. Ação direta de inconstitucionalidade com pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III, do artigo 62, e da expressão “no serviço público do Estado, no serviço público em geral” no artigo 71, § 1º, da Lei Complementar n. 65, de 16 de janeiro de 2003, do Estado de Minas Gerais, com eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do presente julgamento.